Tribunal: TCU
Processo: 015.835/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Possível uso de recursos federais em desacordo com finalidade do SEBRAE.)

Inteiro teor:
Acórdão 5507/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Estadual José Orcirio Miranda dos Santos (Mato Grosso do Sul), em face de "possível utilização de recursos públicos federais aportados no Sistema S, para proselitismo favorável à política de extrema direita no Estado de Mato Grosso do Sul", consistente na realização do Painel "Liderança que constrói Pontes", em 11/7/2025, que reuniu agentes políticos classificados pelo parlamentar como pertencentes àquele espectro político; Considerando que a peça inicial não apresenta indícios concernentes à irregularidade ou ilegalidade, conforme exigido pelos arts. 235 e 237, parágrafo único, do RITCU; Considerando que, dos documentos que acompanham a representação, não constam referência ao espectro político dos debatedores do painel "Liderança que constrói Pontes" ou elemento que indique a utilização indevida de recursos federais na realização do evento; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável às peças 4-5, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do Acórdão à autoridade representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.835/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representante: Deputado Estadual José Orcirio Miranda dos Santos (Mato Grosso do Sul). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.